Tribunal: STF
Processo: RE 1602431
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674 DO STF. EXTENSÃO ÀS OPERAÇÕES COM PRODUTORES RURAIS. 
1. Tema 674 do STF: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária". 
2. Não há aplicação extensiva às operações com os produtores rurais pessoas físicas, ainda que, posteriormente, os produtos sejam comercializados ao exterior, mantendo-se a obrigação de reter e recolher a contribuição devida com base no art. 25 da Lei 8.212/91. Precedentes desta Corte.

Aduz a parte recorrente ter havido ofensa ao artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.
Sustenta que o aludido dispositivo a exime do recolhimento da contribuição ao Funrural, em relação à comercialização dos produtos adquiridos de produtores rurais, pessoas físicas, destinados ao exterior.
Ressalta que 

“(...) não importa quem é a pessoa física ou jurídica que exerce a exportação, ou se faz diretamente ou por intermediários, o objetivo da imunidade tributária é fomentar a exportação para impulsionar o esforço exportador.  
Deste modo, as imunidades tributárias constitucionais devem receber hermenêutica teleológica, em que se abstém das amarras de uma interpretação restrita ou ampliativa da literalidade da norma constitucional.”

Consigna, sobre a abrangência da tese fixada no Tema 674, que a conclusão adotada foi no sentido de que o alcance da imunidade tributária veda a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre receitas decorrentes de exportação. 
Por fim, requer o provimento integral do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, de modo a julgar procedente o pedido formulado na inicial do presente mandado de segurança.
É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar em parte.
Constata-se que o Tribunal a quo concluiu não ser possível se aplicar a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal relativamente às receitas decorrentes de exportações indiretas indicadas nos autos, afastando a incidência da orientação firmada no julgamento do Tema nº 674. Para chegar a esse entendimento, assim consignou o Desembargador Federal Relator (e-doc. 61, p. 2):

“Assim, o caso discutido nos autos não se amolda integralmente ao entendimento firmado no Tema 674 do STF, cuja aplicação limita-se às hipóteses em que as agroindústrias exportam produtos através de sociedades exportadoras intermediárias. Em outras palavras, a imunidade incide sobre as receitas que são obtidas nas exportações, e não para as receitas que o produtor rural aufere quando vende a produção para a agroindústria. 
Sobre este aspecto, consta no voto do Ministro Ricardo Lewandowski o seguinte: "a imunidade que ora se reconhece não alcança todas as hipóteses tributárias da cadeia produtiva, apuradas com base em outros fatos geradores e outras hipóteses de incidência, mas tão somente às contribuições sociais incidentes sobre a receita decorrente da exportação". 
Logo, nas operações com os produtores rurais pessoas físicas, ainda que, posteriormente, os produtos sejam comercializados ao exterior, mantém-se a obrigação de reter e recolher a contribuição devida com base no art. 25 da Lei 8.212/91.”

Ao assim decidir, divergiu a Corte a quo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção do produtor rural. Exportação indireta da produção. Operação com intermediação de empresa prestadora de serviços comerciais de exportação e importação. Aplicação da imunidade. 1. A Corte concluiu, no Tema nº 674, que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal “alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. 2. Tal orientação incide no presente caso, de modo a assegurar à recorrente “a qual, entre outras atividades, presta serviços comerciais de exportação e importação de mercadorias, incluindo insumos agrícolas” o direito de não reter e não recolher a contribuição do produtor rural prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91 quanto à produção por ela adquirida destinada à exportação. Em sentido convergente: RE nº 1.446.645/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/23; RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/23. 3. Agravo regimental provido. (ARE 1.434.845 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/9/2024).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O FUNRURAL – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL E PARA O RAT – RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 674 NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.505.556 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 30/10/2024).

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção. Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da receita de exportação. 1. A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. 2. Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa” (RE nº 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 3. Tal exportação indireta é, nos termos do Tema nº 674, abarcada pela imunidade prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo beneplácito constitucional. 4. Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (RE 1.446.645 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 18/12/2023).

No mais, em se tratando de ação mandamental, repiso que, segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir da respectiva data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF.
Nesse sentido vai este recente julgado da Segunda Turma desta Corte Suprema: 

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. 
III. Razões de decidir 
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 
4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 
5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 
6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF.
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE nº 1.525.254-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/8/25). (g.n.)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada pela impetrante, em relação às aquisições de produção rural (mel in natura) junto a produtores rurais, com fim específico de exportação, e reconheço o direito à repetição do indébito tributário dos valores recolhidos indevidamente a partir da impetração, atualizados pela Taxa Selic. 
Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula nº 512 do STF). Custas ex lege.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente